Tribunal: TJDFT
Processo: 0709412-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso, a apelante é microempreendedora individual (MEI), ou seja, é pequena empresária que trabalha de forma individual e pode auferir faturamento mensal de até R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 18-A, §1o, da Lei Complementar n. 123/2006.
4. Por outro lado, a última declaração de rendimentos – prestada em 2023 em relação ao ano fiscal de 2022 – informa que a apelante, embora seja pessoa idosa, não é beneficiária da previdência social, ao passo em que percebeu, naquele ano, faturamento mensal médio de R$3.806,66 (três mil oitocentos e seis reais e sessenta e seis centavos), que resulta da divisão do faturamento anual (R$45.680,00) pelo número de meses do ano.
5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, conclui-se que a apelante aufere renda razoavelmente superior à média nacional e distrital. Desse modo, tem-se que o valor de seus rendimentos mensais afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.